Tribunal: TJDFT
Processo: 0738754-52.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0738754-52.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IZAURA MARIA DA SILVA ALMEIDA EMBARGADO: CONCESSIONARIA LINK LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte recorrente, em que questiona decisão que não conheceu do recurso inominado interposto, em razão de sua deserção, nos termos dos arts. 42, § 1o e 54, p. único, ambos da Lei n. 9.099/95 cumulado com art. 11, V, do RITR. Em suas razões recursais, a embargante alega que, por falha da defesa técnica, não foram juntados os documentos que comprovassem a condição econômica da parte no momento oportuno. Aduz que sua advogada foi submetida a cirurgia ortognática em 23/06/2025, e que a profissional permaneceu afastada das atividades por 7(sete) dias, mediante atestado médico, até o dia 30/06/2025, o que teria inviabilizado a juntada tempestiva da documentação solicitada. Esclarece que a parte autora se encontra em situação de extrema vulnerabilidade. Pede o recebimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos, para afastar a deserção e possibilitar o regular julgamento do recurso interposto. É o relatório. DECIDO Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. No caso, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada na decisão. Na situação em questão, o despacho de ID 72820422 determinou que a parte recorrente comprovasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a sua hipossuficiência econômica, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No entanto, a recorrente manteve-se inerte, sem apresentar qualquer documento hábil a comprovar a sua hipossuficiência, tampouco recolheu o preparo recursal, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em razão de sua deserção. Ademais, verifica-se que a patrona da embargante foi submetida à cirurgia em 23/06/2025, apresentando atestado médico com afastamento até 30/06/2025. Contudo, o sistema registrou a ciência da decisão em 30/06/2025, ou seja, o início do prazo para apresentação da documentação ocorreu apenas em 01/07/2025, após o término do período de afastamento, de modo que a recorrente poderia ter apresentado a documentação nesse período. Nesse contexto, ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que se revela incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. Intimem-se. Preclusa esta decisão, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito